Tribunal: TJPA
Processo: 0802380-15.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802380-15.2019.8.14.0039

APELANTE: MARIA NOELIA SOUSA ALVES

APELADO: BANCO PAN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUNTADA DE CONTRATO SEM ASSINATURA DA DEMANDANTE, BEM COMO DA INEXISTÊNCIA DO REPASSE CONSIGNADO PARA SUA CONTA BANCÁRIA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO –
PROVA FUNDAMENTAL AO DESLINDE DA CAUSA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Preliminar de Cerceamento de Defesa

1.1. N
as ações
que verse sobre empréstimo consignado mediante descontos em benefício previdenciário, a prova da existência do contrato e do proveito econômico do consumidor, diante da operação bancária/transferência/
depósito
do valor contratado, é elemento essencial ao deslinde dos fatos e, por conseguinte, a deliberação acerca da eventual procedência ou improcedência da demanda.

1.2. In casu,

a autora apresentou replica a contestação (ID
6219039), refutando a tese defendida pela instituição financeira, bem assim requereu a juntada do contrato original, a comprovação da transferência do valor em sua conta, bem como reiterou o pedido de produção de prova pericial formulado na inicial.

1.3. Outrossim, não obstante o pedido de produção de prova pericial, formulado pela requerida/ora apelante, procedeu o juízo primevo, o julgamento do feito sem deliberar sobre a questão em comento.

1.4. Desse modo, constatado
que o juízo primevo prolatou sentença de improcedência, sem apreciar o pedido de diligência formulado pela parte requerida/apelante, obstando a possibilidade desta comprovar os fatos alegados em sua inicial, bem como em manifestação a peça de defesa da requerida, entendo que resta caracterizado o cerceamento de defesa na hipótese.

1.5. Destarte, considerando que
o efetivo repasse do valor do empréstimo, elemento relevante para o perficiente deslinde do feito, resta pendente de averiguação, impõe-se a desconstituição da sentença com o retorno dos autos a origem para que se proceda a produção da prova requisitada pela demandante/ora apelante e, seja dado regular prosseguimento ao feito.

2. Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

APELAÇÃO CÍVEL
,
sendo apelante
MARIA NOELIA SOUSA ALVES

e

apelado

BANCO PAN S.A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 08 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0802380-15.2019.8.14.0039

APELANTE:

MARIA NOELIA SOUSA ALVES

APELADO:

BANCO PAN S.A.

INTERESSADOS:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS e MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA NOELIA SOUSA ALVES
,
inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Paragominas/PA que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada por si em face de
BANCO PAN S.A.
,

julgou improcedente a pretensão exordial.

Em sua exordial (ID
6218902
), alega a autora que,
em virtude da redução do valor de seu benefício, se dirigiu até a agência do INSS mais próxima, oportunidade em que descobriu a existência de um empréstimo consignado no valor de R$930,94 (novecentos e trinta reais e noventa e quatro centavos), tendo tal empréstimo se embasado no contrato de n° 309011491-3, a ser adimplido em 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$27,50 (vinte e sete reais e cinquenta centavos), já tendo sido descontadas 47 (quarenta e sete) parcelas, totalizando o valor de R$1.292,50 (Hum mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos).

Pleiteou, assim, liminarmente, a suspensão dos descontos
e, no mérito
a inversão do ônus da prova, a nulidade do contrato de empréstimo, restituição dos valores indevidamente descontados e a condenação ao pagamento de indenização à título de dano moral.

Juntou a autora, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID 6218909, foi deferida a gratuidade de justiça à autora, bem como deferido o pedido de tutela de urgência formulado na exordial.

Em contestação (ID
6219021)
, arguiu a instituição financeira requerida, em suma, a regularidade da contratação e, por conseguinte, dos descontos efetuados e a inocorrência de danos morais, pugnando pela improcedência da demanda.

Juntou a instituição financeira requerida, documentos para subsidiar suas alegações.

Por sua vez, a autora apresentou replica a contestação (ID
6219039), refutando a tese defendida pela instituição financeira, bem como requereu a juntada do contrato original, reiterando o pedido de produção de prova pericial formulado na inicial.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID
6219058
), que julgou improcedente a pretensão autoral,
em razão da comprovação da regular contratação, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que restaram suspensos em razão desta ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Inconformada, a autora
MARIA NOELIA SOUSA ALVES
interpôs Recurso de Apelação (ID
6219054
).

Alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa face a não realização da perícia nos documentos juntados aos autos pela instituição financeira, salientando que,
tanto na petição inicial, como em sede de réplica, pugnou pela produção de prova pericial nos documentos fornecidos pela instituição financeira, por entender ter havido fraude na contratação, pedidos estes não apreciados pelo Juízo de origem, configurando assim, cerceamento de defesa.

Assevera que
a instituição financeira não teria comprovado através de documento hábil, o depósito dos valores supostamente contratados na conta bancária da apelante, o que seria indispensável para demonstrar a regularidade da contratação.

Destaca que, com a inversão do ônus probatório, recairia à apelada a
comprovação da existência da relação jurídica entre as partes, juntando os originais do contrato em evidência e produzindo prova pericial, o que não teria ocorrido na hipótese.

Pleiteia, assim, o provimento do recurso para que seja desconstituída a sentença vergastada, ou, alternativamente, que seja reformada para julgar totalmente procedente a pretensão exordial declarando a inexistência do negócio jurídico e condenando a instituição financeira requerida/apelada a restituir os valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID
6219063), arrazoa a instituição financeira apelada, ser irrepreensível a sentença recorrida, razão pela qual defende sua manutenção integral e, por conseguinte, o desprovimento do recurso.

O feito foi originariamente distribuído à relatoria do Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura (ID
6248992
), determinando a redistribuição nos termos da Ementa Regimental nº 05/2016.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito (ID
6248992
).

Instada a se manifestar (ID
6300859
), a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público a ensejar a sua intervenção (ID
7002000
).

O feito foi incluído para julgamento em Plenário Virtual, sendo retirado para inclusão para julgamento em Sessão por Videoconferência a pedido da parte apelante.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie
, analiso a questão preliminar suscitada pela parte autora/apelante.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Consta das razões preliminares arguidas pela apelante, a ocorrência de cerceamento de defesa face a não realização da perícia grafotécnica no contrato colacionado aos autos pela instituição financeira.

Analisando os autos, verifica-se que a autora/apelante aforou ação indenizatória aduzindo que, embora não possuísse qualquer
relação contratual com a instituição financeira requerida, esta teria indevidamente realizado descontos em seus proventos de aposentadoria.

Por outro lado, a instituição financeira requerida, ora apelada, sustentou, em suma,
a existência do negócio jurídico e a regularidade dos descontos, colacionando para subsidiar tal afirmação, demonstrativo de operações/empréstimo consignado (ID
6219036).

Por sua vez, a autora apresentou replica a contestação (ID
6219039), refutando a tese defendida pela instituição financeira, bem como requereu a juntada do contrato original, a comprovação da transferência do valor em sua conta, bem com reiterou o pedido de produção de prova pericial formulado na inicial.

Outrossim, não obstante o pedido de produção de prova pericial, formulado pela requerida/ora apelante, procedeu o juízo primevo, o julgamento do feito sem deliberar sobre a questão em comento.

Com efeito, sabe-se que
nas ações que verse sobre empréstimo consignado mediante descontos em benefício previdenciário, a prova da existência do contrato e do proveito econômico do consumidor, diante da operação bancária/transferência/
depósito
do valor contratado, é elemento essencial ao deslinde dos fatos e, por conseguinte, a deliberação acerca da eventual procedência ou improcedência da demanda.

Acerca da relevância da comprovação do efetivo deposito de valores para efeito do deslinde do feito, vejamos precedentes da jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO.
EMPRESTIMO CONSIGNADO QUE O AUTOR ALEGA DESCONHECER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO EXPRESSO NA CONTESTAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO JUNTO À INTISTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO RECEBIMENTO DOS VALORES PELO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. NÃO APRECIADO. PRELIMINAR ACOLHIDA
. NULIDADE DA SENTENÇA. 1. A autora narra que não contratou o empréstimo consignado de nº 2190020168, no valor de R$ 1.605,83. Todavia, o banco-demandado vem realizado descontos mensais em seu benefício previdenciário.
2. Em que pese o demandado ter juntado TED, houve pedido expresso para expedição de ofício à Caixa Econômica Federal (conta corrente nº 8783409-8, agencia 0116, banco Santander S/A), a fim de verificar se houve o recebimento pela autora do valor contratado, não tendo, todavia, o magistrado de origem apreciado o pedido de produção de provas. 3. Assim, em suas razões recursais, o apelante arguiu preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juiz a quo não apreciou seu pedido para expedição de ofício à instituição financeira, com o fito de comprovar que crédito advindo do contrato firmado pela parte Apelada, foi devidamente depositado em conta de sua titularidade. 4. É cediço que o ônus da prova quanto a comprovação do recebimento dos valores oriundos de empréstimos consignados é da instituição financeira, porquanto dispõe de elementos suficientes para demonstrar a efetiva realização de transações bancárias. 5. A expedição de ofício à Instituição Financeira, com o intuito de comprovar o recebimento do crédito advindo do contrato, é de fundamental importância para que o apelante possa se desincumbir do seu ônus de comprovar que os valores objeto dos empréstimos foram efetivamente entregues ao consumidor. E mais: havendo a devida comprovação dos valores creditados, a compensação de valores é medida que se impõe. 6. Nesse sentido, entende-se que houve ofensa aos princípios do contraditório e a ampla defesa (art. 5º, inciso LV, CF) na medida em que não foi oportunizado ao demandado a produção de provas na forma requerida, restando caracterizado o cerceamento de defesa e a nulidade absoluta da sentença proferida
. 7. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida para declarar a nulidade da sentença com retorno dos autos ao 1º grau para que haja reabertura da instrução processual.

(TJ-PE - AC: 5342543 PE, Relator: Sílvio Neves Baptista Filho, Data de Julgamento: 11/09/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 23/09/2019). (Grifei).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADO BENEFICIÁRIO DO INSS. SENTENÇA PROCEDENTE, SEM APRECIAR PEDIDO DE PROVA QUANTO À COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO VALOR DO EMPRÉSTIMO PARA A CONTA DO APELANTE.
ERROR IN PROCEDENDO
. CERCEAMENTO DE DEFESA
. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIR A EXISTÊNCIA DO REPASSE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face do Banco Bradesco Financiamentos S/A.
2. Nas ações que versam sobre empréstimo consignado mediante descontos em benefício previdenciário, a prova da existência do contrato e do proveito econômico do consumidor, diante da operação bancária/transferência/depósito do valor contratado, é elemento essencial ao deslinde dos fatos e à procedência ou improcedência da demanda. Precedente deste TJCE. 3. Compulsando os fólios, verifica-se que tanto o promovido, em sua contestação, quanto o autor, em sua réplica, requereram a expedição de ofício à Agência 0720-P, do Banco Bradesco S/A, para apresentar recibo da ordem de pagamento assinada pelo requerente, a fim de confirmar se o valor do empréstimo foi depositado na referida agência, em 21/03/2019. Vislumbra-se a necessidade de tal medida para a comprovação do alegado direito da requerente, nos moldes do art. 373, I e II, do CPC, e considerando que o acervo probatório não se revela suficiente nestes autos. 4. No entanto, dias depois do protocolo da réplica, foi prolatada a sentença que julgou a lide improcedente, sem que o Juízo a quo houvesse deliberado previamente acerca do pedido de produção de prova (expedição de ofício ao Banco), o qual foi indeferido na sentença adversada, sob a justificativa de que "não versam os presentes autos sobre inadimplemento contratual, de modo que a produção de prova requerida pelas partes não tem pertinência".
5. Logo, o efetivo repasse do valor do empréstimo resta pendente de averiguação, e o deslinde do feito depende de dilação probatória, que é direito do recorrente, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo dever do Poder Judiciário ordenar a regular instrução processual, sob pena de cerceamento de defesa. Precedente deste TJCE. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que se proceda à dilação probatória necessária para o esclarecimento dos fatos, para então ser proferida nova sentença.

(TJ-CE - AC: 00088366620198060126 CE 0008836-66.2019.8.06.0126, Relator: FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES, Data de Julgamento: 28/10/2020, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2020). (Grifei).

Desse modo, constatado
que o juízo primevo prolatou sentença de improcedência, sem apreciar o pedido de diligência formulado pela parte requerida/apelante, obstando a possibilidade desta em comprovar os fatos alegados em sua inicial, bem como em manifestação a peça de defesa da requerida, restando caracterizado o cerceamento de defesa na hipótese.

Destarte, considerando que uma vez alegada a existência de fraude contratual, a ausência de assinatura da requerente nos documentos colacionados nos autos

pela instituição financeira, a necessidade da demonstração do
efetivo repasse do valor do empréstimo, elemento relevante para o perficiente deslinde do feito, resta pendente de averiguação, impondo-se, desta feita, a desconstituição da sentença, com o retorno dos autos a origem, para que se proceda a produção da prova requisitada pela demandante/ora apelante, dando-se o regular prosseguimento ao feito.

Por fim, ressalta-se que ante o acolhimento da questão preliminar em epígrafe, resta prejudicado o exame do mérito do presente recurso de apelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 08 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 08/02/2022